Tribunal: TJES
Processo: 5000333-02.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-02.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO DA RESURREICAO SANTOS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA: REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE POR SENTENÇA JUDICIAL ANTERIOR. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA DE MULTA VENCIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE CLAUDIO DA RESURREIÇÃO SANTOS CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de restabelecimento de serviço, indenização por danos morais e pagamento de multa cominatória. A controvérsia reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial (bar) na véspera do feriado de Carnaval, fundamentada em débito que decisão judicial anterior já havia declarado inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência ou continência em face de processo anterior; (ii) analisar a legalidade do corte de energia efetuado após sentença judicial declaratória de inexistência de débito; (iii) aferir o acerto na fixação das astreintes pelo descumprimento de medida liminar; e (iv) examinar a necessidade de majoração do quantum indenizatório por danos morais sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo e das circunstâncias fáticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da tríplice identidade definida nos §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC afasta a litispendência, visto que a causa de pedir atual decorre de fato novo e autônomo consistente na interrupção indevida do serviço após o provimento judicial anterior.

MÉRITO: A suspensão de serviço essencial amparada em dívida previamente desconstituída judicialmente caracteriza abuso de direito, conforme o art. 187 do Código Civil, e falha grave na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica nestas condições gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova de abalo psíquico.

O § 1º do art. 537 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vedam a redução retroativa do montante acumulado de multa vencida, preservando o caráter coercitivo da medida judicial diante da recalcitrância da concessionária.

A interrupção da atividade comercial do consumidor, em estabelecimento localizado em balneário turístico, durante a véspera de Carnaval, potencializa o abalo à imagem do comerciante e o constrangimento perante a clientela, violando o art. 359 da Resolução ANEEL 1000/2021.

A majoração da indenização para R$ 12.000,00 revela-se necessária para cumprir as funções preventiva, punitiva e pedagógica da reparação, sopesando o descaso acintoso com a autoridade de sentença judicial prévia, o perfil de grande litigante da ofensora e a Teoria do Desvio Produtivo, ante o desperdício forçado do tempo útil do consumidor para sanar ilícito lucrativo, evitando que a fornecedora prefira arcar com indenizações módicas a investir na eficiência e no respeito às ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. desprovido.

Recurso de CLAUDIO DA RESURREIÇÃO SANTOS provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção de serviço essencial baseada em débito previamente declarado inexistente por sentença judicial configura abuso de direito e gera dano moral presumido.

É vedada a redução retroativa do valor acumulado de astreintes vencidas, sob pena de esvaziamento da eficácia coercitiva do provimento judicial.

A perda do tempo útil do consumidor para sanar falha de serviço reiterada pela fornecedora fundamenta a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo na fixação da indenização.

O corte de energia em período de alta movimentação comercial e turística agrava a extensão do dano e autoriza a majoração do quantum indenizatório para atender às funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, §§ 1º e 2º do art. 337 e § 1º do art. 537; Código Civil, art. 187; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANEEL 1000/2021, art. 359.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, EAREsp n. 1.479.019/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E ADESIVA
N.º 5000333-02.2025.8.08.0062

APELANTE/APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE/APELADO: CLAUDIO DA RESURREICAO SANTOS

JUIZ: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e Recurso Adesivo manejado por CLAUDIO DA RESURREIÇÃO SANTOS, em face da r. sentença de Id 16992688 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do serviço; (ii) condenar a concessionária ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais; e (iii) condenar a ré ao pagamento de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da decisão liminar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, diante da sucumbência mínima do autor, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 16992690), a concessionária EDP Espírito Santo argui, preliminarmente: (i) a existência de litispendência e continência com relação ao processo nº 5001912-19.2024.8.08.0062. No mérito, sustenta: (ii) a inexistência de ato ilícito, alegando ter agido em exercício regular de direito face à inadimplência do consumidor; (iii) a ausência de dano moral indenizável, classificando o evento como mero dissabor; (iv) a necessidade de redução do quantum indenizatório em observância à razoabilidade; e (v) o descabimento das astreintes, sob o argumento de que não houve descumprimento da ordem judicial.

Por sua vez, CLAUDIO DA RESURREIÇÃO SANTOS, em seu Recurso Adesivo (Id 16992697), pugna pela reforma parcial do julgado para: (i) majorar o valor da condenação por danos morais para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais); (ii) destaca a gravidade da conduta da ré, que ignorou ordem judicial anterior e efetuou o corte indevido às vésperas do feriado de Carnaval, prejudicando a atividade comercial de seu estabelecimento (bar) no período de maior faturamento, gerando desgaste desnecessário ao consumidor.

Intimadas as partes para c
ontrarrazões, CLAUDIO DA RESURREIÇÃO SANTOS
peticionou no
Id 16992696
reforçando
a tese de que o débito que motivou o corte já havia sido declarado inexistente judicialmente, enquanto
que
a concessionária
quedou-se inerte.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em: (i) verificar a ocorrência de litispendência ou continência; (ii) analisar a legalidade do corte de energia efetuado após sentença judicial declaratória de inexistência de débito; (iii) aferir o acerto na fixação das astreintes pelo descumprimento de liminar; e (iv) examinar a necessidade de majoração do quantum indenizatório por danos morais, sob o prisma da Teoria do Desvio Produtivo e da gravidade do fato (corte em véspera de Carnaval).

I - DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA

Suscita a apelante EDP a existência de litispendência/continência com o processo nº 5001912-19.2024.8.08.0062.

Impende destacar que a litispendência exige a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º do CPC. Na demanda anterior, a controvérsia cingia-se à validade de um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e à legalidade do débito dele decorrente. Na presente ação, o fato gerador é novo, autônomo e posterior: trata-se do ato ilícito da interrupção do serviço essencial fundado em dívida já declarada inexistente por sentença prolatada naquele feito.

Nessa senda, inexistindo identidade de causas de pedir e pedidos, não há que se falar em litispendência ou continência, tratando-se de pretensões indenizatórias distintas fundadas em condutas lesivas diversas.

Posto isto,
REJEITO a preliminar.

II - DO MÉRITO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA (EDP)

No que concerne à responsabilidade civil, a conduta da concessionária ré revela-se de gravidade ímpar.

Verifica-se que o corte de energia no estabelecimento comercial do autor ocorreu em 28/02/2025, embasado em débito que havia sido declarado inexistente por sentença proferida no processo nº 5001912-19.2024.8.08.0062 em 17/02/2025. Ou seja, a ré agiu com manifesto abuso de direito (art. 187 do Código Civil), desconsiderando a autoridade de provimento judicial e suspendendo serviço essencial como mecanismo de coação para pagamento de quantia sabidamente indevida.

Tal proceder configura falha grave na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A interrupção indevida de serviço essencial, nestas condições, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico.

Quanto à multa cominatória (
astreintes
), a r. sentença a fixou em R$ 2.000,00 em razão do descumprimento do prazo de 12 horas fixado na liminar de Id 16992467. A ré foi intimada em 28/02/2025 e a religação ocorreu apenas em 03/03/2025.

Cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em precedente
s
recente
s
(EAREsp n. 1.766.665/RS e EAREsp n. 1.479.019/SP), consolidou o entendimento de que, à luz do art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação do valor das
astreintes
somente é possível em relação à multa vincenda, sendo vedada a redução retroativa do montante acumulado da multa vencida.

Consoante pontuou o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, "
a decisão não pode ter eficácia retroativa para atingir o montante acumulado da multa
" (EAREsp n. 1.766.665/RS), sob pena de esvaziar o caráter coercitivo da medida e premiar a recalcitrância do devedor. No caso, o valor acumulado é fruto exclusivo do descaso da ré, inexistindo justificativa para sua redução.

III - DO MÉRITO DO RECURSO ADESIVO (CONSUMIDOR) - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

O apelante adesivo requer a majoração do
quantum
indenizatório,
fixado na origem em
R$ 7.000,00.

Para a fixação da verba, deve-se observar a extensão do dano e, primordialmente, as funções
preventiva, punitiva e repressiva
da reparação extrapatrimonial. No caso vertente, a conduta da concessionária transcende o mero equívoco administrativo, revelando um descaso acintoso com a autoridade de uma sentença judicial e com a dignidade do consumidor. Sobressaem-se elementos agravantes de especial relevância:

1)
Circunstâncias de Tempo e Lugar: O corte foi efetuado em 28/02/2025, uma sexta-feira de Carnaval. É fato notório que a Comarca de Piúma é balneário turístico de grande afluência e que o Carnaval representa o período de maior movimentação e faturamento para o estabelecimento comercial (bar) do autor. A interrupção do serviço neste momento crítico, em clara violação ao art. 359 da Resolução ANEEL 1000/2021, causou constrangimento exacerbado perante a clientela e severo abalo à imagem do
comerciante
.

2)
Teoria do Desvio Produtivo: O consumidor foi compelido a,
mais uma vez
,
desperdiçar seu tempo útil, desviando-se de suas atividades para buscar o Poder Judiciário em virtude de um erro que a ré já deveria ter sanado. Tal
tese,
corroborada pelos fatos narrados no apelo adesivo (demora na religação e reiteração da conduta abusiva), evidencia que a perda do tempo útil, somada à desídia da concessionária em respeitar sentença judicial, enseja reparação que vá além do dano moral comum.

3)
Perfil da Ofensora e Caráter Pedagógico: Sob o prisma da função punitiva e repressiva, a condenação deve servir como uma sanção eficaz àquele que, ciente da inexistência do débito, opta por suspender serviço essencial. Ademais, sob o enfoque da função preventiva, o montante deve ser pedagógico o suficiente para desestimular que a fornecedora — gigante do setor elétrico nacional e notória grande litigante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça (PJES) — reitere práticas abusivas. Um valor irrisório para uma empresa deste porte representaria, em última análise, um incentivo à manutenção do "ilícito lucrativo", onde compensa financeiramente lesar o consumidor em vez de investir na eficiência do serviço e no respeito às ordens judiciais.

Revela-se, portanto, necessária a
majoração da indenização para cumprir as funções preventiva, punitiva e pedagógica da reparação, sopesando o descaso acintoso com a autoridade de sentença judicial prévia, o perfil de grande litigante da ofensora e a Teoria do Desvio Produtivo, ante o desperdício forçado do tempo útil do consumidor para sanar ilícito lucrativo, evitando que a fornecedora prefira arcar com indenizações módicas a investir na eficiência e no respeito às ordens judiciais.

Firme nessas premissas, tenho que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
m
ostra-se insuficiente para cumprir a tríplice finalidade da indenização (compensar a vítima, punir o ofensor e prevenir novas ofensas),
razão pela qual a majoração
para R$ 1
2
.000,00 (d
oze
mil reais) é medida que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como lenitivo adequado ao autor e repreensão eficaz à ré.

IV – CONCLUSÃO

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO DOS RECURSOS para
NEGAR PROVIMENTO ao
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
DAR PROVIMENTO ao manejado por CLAUDIO DA RESURREIÇÃO SANTOS, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 1
2
.000,00 (
doze
mil reais).

Em razão do desprovimento do apelo d
e
EDP, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso da EDP e dar provimento ao do autor.